Tribunal: TJDFT
Processo: 0042816-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTADORIA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MATÉRIA JULGADA NA FASE COGNITIVA. PRECLUSÃO.
1. As afirmações genéricas de que os cálculos estão equivocados e de que há excesso na execução, sem que o executado aponte eventuais erros presentes na memória de cálculo não se mostram aptas a modificar a sentença recorrida, em que o magistrado não conheceu da impugnação apresentada.
2. Está precluso, em sede de apelação em cumprimento de sentença, o debate sobre matéria julgada e já decidida na fase cognitiva, sobretudo quando, no momento processual oportuno, a parte intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial deixa de fazê-lo de maneira especificada.
3. Recurso conhecido e desprovido.